Tribunal: TJBA
Processo: 8127781-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127781-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO, CLEBER SANTANA DE OLIVEIRA

APELADO: ARLETE REGINA ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CLEBER SANTANA DE OLIVEIRA, PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. PRIMEIRO APELO: INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA FORMAL E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA REMANESCENTE. COBRANÇA DE CUSTAS JUDICIAIS DE AÇÃO ANTERIORMENTE EXTINTA POR PERDA DE OBJETO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ADESIVO DA EMBARGANTE POSTULANDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CRIAÇÃO DE ENTRAVE ILEGÍTIMO AO ADIMPLEMENTO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARBITRADA EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO.

I. CASO EM EXAME

A sentença proferida pela 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador acolheu os embargos à execução opostos por consumidora, declarando extinta a execução promovida por administradora de consórcio, com fundamento no art. 924, III, do CPC, ante a perda do objeto da cobrança.
Inconformados, tanto a administradora quanto a consumidora interpuseram recursos: a primeira, por apelação cível, buscando a retomada da execução; a segunda, por recurso adesivo, requerendo a condenação da adversa por litigância de má-fé, em razão da cobrança de valores indevidos em boletos posteriores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução, com base em quitação não formalizada por escrito, violou normas legais e configurou julgamento equivocado; (ii) saber se a inclusão de valores referentes a custas processuais de ação anterior, extinta sem citação da devedora, caracteriza litigância de má-fé por parte da administradora de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A apelação não merece provimento. A execução foi fundada em parcelas que, embora formalmente vencidas, foram cobradas com acréscimos indevidos de "custas processuais" oriundas de demanda anterior extinta por perda do objeto, sem citação da executada.
Ainda que a extinção da busca e apreensão tenha se dado por acordo extrajudicial, não houve formalização escrita da quitação das parcelas subsequentes nos moldes exigidos pelo art. 320 do CC e art. 319, II, do CPC.
O acréscimo indevido de valores nos boletos, decorrentes de processo anterior, sem respaldo judicial ou legal, viola os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium.
A tese da coisa julgada formal não se sustenta frente à ausência de certeza e liquidez do novo título, contaminado por valores indevidos.
Quanto ao Recurso Adesivo, restou configurada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, pela tentativa de recuperar valores indevidos por meio da nova execução.
A multa aplicada deve ser proporcional ao valor da causa, fixando-se em 2% sobre R$ 3.555,58.
Jurisprudência relevante corrobora a necessidade de coerência e lealdade processual na cobrança por meio executivo, especialmente quando há extinção anterior por iniciativa do credor sem condenação da parte devedora.
Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Recurso Adesivo conhecido e provido, para condenar a administradora de consórcio por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: A inclusão de custas processuais em boletos de cobrança posteriores à extinção de demanda anterior, sem condenação da parte devedora, configura litigância de má-fé por tentativa de enriquecimento sem causa, sendo cabível a aplicação da multa do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 80, II e III; 81; 85, §2º; 924, III.
Constituição Federal: art. 5º, XXXV.
Código Civil: art. 320.

Jurisprudência relevante citada

TJMS, ApC 0020890-26.1995.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 29/01/2025.
TJMS, AI 1405669-05.2024.8.12.0000, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 17/07/2024.
TJMS, AI 1402813-34.2025.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 25/03/2025.
TJSP, AI 2071674-33.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 06/05/2025.

TJ-SP - Apelação Cível: 00008116420238260515 Rosana, Relator.: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 29/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8127781-45.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e

ARLETE REGINA ARAÚJO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo de
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e CONHECER e
DAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo de ARLETE REGINA ARAÚJO DOS SANTOS, nos termos do voto desta Relatora.

II